Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Portabilidade não solicitada. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Fraude. Legitimidade passiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Juros, correção monetária e honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, em razão de fraude sofrida pelo correntista.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira originária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de portabilidade não solicitada e contratação fraudulenta de empréstimo consignado; (iii) definir se as circunstâncias do caso configuram dano moral indenizável; (iv) estabelecer o valor adequado da compensação por dano moral e os critérios de atualização; e (v) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade para a causa deve ser aferida segundo a teoria da asserção, de modo que a instituição financeira é parte legítima quando a petição inicial lhe atribui participação na relação jurídica que teria dado causa ao dano e formula pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização.
4. A relação entre banco e cliente submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o Tema Repetitivo 466 e a Súmula 479 do STJ.
5. A instituição financeira afasta sua responsabilidade objetiva apenas quando demonstra inexistência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, o que não ocorre quando a fraude decorre de falha na conferência de dados e na segurança operacional do sistema de portabilidade.
6. As instituições financeiras que participam da operação de portabilidade de crédito integram a mesma cadeia de fornecimento e têm o dever de verificar a regularidade do consentimento do consumidor e da transferência da operação, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
7. A fraude praticada por terceiros, no contexto de operações bancárias, configura fortuito interno, inserido no risco da atividade, não afastando a responsabilidade do fornecedor.
8. A princípio, não se admite presunção na hipótese de mera fraude bancária, porém, a situação é alterada quando o fato está aliado a circunstância agravante.
9. No caso, além da portabilidade não solicitada, a fraude envolve vultosa quantia retirada da conta de pessoa com deficiência e interditada, sem qualquer participação do lesado. A condição de consumidor hipervulnerável, pessoa com deficiência e dependente de benefício previdenciário, impõe à instituição financeira dever qualificado de cautela e diligência na verificação de operações bancárias, do que não se acautelou, tornando evidente a gravidade do dano extrapatrimonial.
10. A indenização por dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado reduzir o valor fixado na origem.
11. Sobre a indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual incidem juros de mora a partir do evento danoso, com aplicação da taxa SELIC deduzida a correção monetária pelo IPCA entre o evento danoso e a sentença, e, a partir da sentença, apenas a taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 398 e 406 do Código Civil, da Súmula 54 do STJ e do Tema Repetitivo 1.368 do STJ.
12. A condenação em valor inferior ao postulado em ação de indenização por dano moral não configura sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ, mas os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando esta não for irrisória nem excessivamente reduzida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o, I e II, e 25, § 1o; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmulas 54, 297, 326 e 479; Temas Repetitivos 466, 1.076 e 1.368; AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.11.2014; REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.10.2020; REsp 2.170.910/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026; AgRg nos EDcl no REsp 1.422.823/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2014; REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.03.2017.